Tribunal: STF
Processo: AC 3024
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO - CONSEQÜENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DO ACÓRDÃO OBJETO DO APELO EXTREMO - EXCEPCIONALIDADE - ICMS - DISCUSSÃO EM TORNO DA POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À ENTRADA DE MERCADORIAS OU BENS IMPORTADOS DO EXTERIOR POR PESSOAS EM GERAL, AINDA QUE NÃO SEJAM CONTRIBUINTES HABITUAIS DE REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL - A QUESTÃO DO ALCANCE NORMATIVO DA REGRA INSCRITA NO ART. 155, § 2º, INCISO IX, ALÍNEA “a”, DA CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 439.796/PR) - RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DESSA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL (RE 594.996-RG/RS) - SITUAÇÃO QUE ENSEJA A OUTORGA EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO CAUTELAR - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO REFERENDADA.



           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. INTERPOSIÇÃO DO PERTINENTE RECURSO DE AGRAVO. RECONHECIMENTO, PELO STF, DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RELATIVA À CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO APELO EXTREMO DENEGADO NA ORIGEM. HIPÓTESE QUE JUSTIFICA, EXCEPCIONALMENTE, A OUTORGA DE PROVIMENTO CAUTELAR.



           - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem recusado, ordinariamente, a outorga de provimento cautelar pertinente a recurso extraordinário que sofreu, na origem, juízo negativo de admissibilidade. Precedentes.



           - Caberá, no entanto, excepcionalmente, a suspensão cautelar de eficácia do acórdão objeto do recurso extraordinário não admitido, se o agravo de instrumento, deduzido contra a decisão denegatória, insurgir-se em contexto que se revele incompatível com a jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal ou, então, se a Corte Suprema houver reconhecido a repercussão geral da controvérsia constitucional suscitada no apelo extremo.



           - Achando-se a controvérsia submetida ao Plenário do Supremo Tribunal Federal e havendo sido reconhecida, em sede recursal extraordinária (RE 594.996-RG/SP), a existência de questão impregnada de transcendência ou de repercussão geral (como sucede na espécie), impõe-se deferir, por tal razão, a suspensão cautelar de eficácia do acórdão objeto do apelo extremo em cujo âmbito tenha sido suscitado o mesmo litígio jurídico-constitucional ainda pendente de definição pela Corte Suprema.